Tribunal: TCU
Processo: 018.348/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9198/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Vanúbia Martins da Silva (CPF XXX.609.034-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.348/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fábio Gutembergue de Sousa (CPF XXX.810.274-XX); Heryson Alexandre dos Santos (CPF XXX.823.104-XX); Ivomárcia Florentino de Sousa (CPF XXX.335.324-XX); Jose Ailton Galdino de Oliveira (CPF XXX.346.974-XX); Larissa Martins Albuquerque (CPF XXX.385.504-XX); Márcio do Nascimento Santos (CPF XXX.028.844-XX); Natália Rodrigues Guedes Gondim Cabral (CPF XXX.911.664-XX); Odair Jose Ribeiro Silva (CPF XXX.769.074-XX); Vanúbia Martins da Silva (CPF XXX.609.034-XX) e Verônica da Silva Caboclo (CPF XXX.790.564-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.